Tribunal: TJDFT
Processo: 0729884-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUALIDADE DE RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. MÉRITO. CONTRATO VERBAL. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. RELAÇÃO JURÍDICA. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. DECISÃO SANEADORA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. LIMITAÇÃO DE QUILOMETRAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DA LOCATÁRIA. FALHA EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA INEXISTENTE. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O regime processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Segunda apelação apresentada pelo autor não conhecida.
2. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, é do autor a prova do fato constitutivo de seu direito, máxime em se tratando de relação jurídica regida por contrato verbal, em que, por decisão saneadora, foi fixada a distribuição estática do ônus da prova.
3. A limitação de quilometragem em locação de veículo automotor, por se tratar de cláusula acessória, máxime quando o instrumento foi firmado entre as partes de forma verbal, demanda prova inequívoca da prévia ciência e anuência do locatário, que não pode ser surpreendido com a cobrança posterior nesse sentido.
4. Incabível, no caso concreto, envolvendo contrato verbal com intermediação e subcontratação para a locação de automóvel, a responsabilização da ré, locatária, pelo pagamento de reparo em veículo, objeto de falha, quando não comprovada sua culpa e o nexo de causalidade, notadamente quando impossibilitada de produzir prova pericial sobre o bem, que foi objeto de venda pela locadora.
5. Primeira apelação conhecida e não provida. Segunda apelação não conhecida.